Tribunal: STF
Processo: RE 455970
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Desapropriação. Indenização. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.